Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DA EMBARGADA/AUTORA. CONTRADIÇÃO SANADA.
I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos por Aerolíneas Argentinas S.A. em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Mariângela Mattia Moreira. O apelo manejado pela autora foi desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de reparação por danos morais. A controvérsia gira em torno da correta majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais.
II. Questão em discussão. Verifica-se contradição no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, gerando dúvida quanto à sua incidência sobre a embargante ou a embargada.
III. Razões de decidir. A majoração dos honorários advocatícios em 1% deve recair exclusivamente sobre a embargada, autora do apelo desprovido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a incidência do § 11 do art. 85 do CPC, a improcedência do recurso e condenação em honorários desde a origem, requisitos presentes no caso. Diante disso, cabível o provimento dos embargos, para sanar a contradição e delimitar corretamente a responsabilidade da parte vencida.
IV. Dispositivo. Dou provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, fixando-se que a majoração de 1% (um por cento) sobre os honorários advocatícios incida sobre 5% do valor da causa, exclusivamente em desfavor da embargada Mariângela Mattia Moreira.